Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO. NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DESVIO PRODUTIVO. REDUÇÃO.

1. Ausente a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da inadimplência do consumidor, é ilegítima a inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo cabível a condenação da instituição financeira que fez o registro ao pagamento por danos morais. Precedentes.

2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.

3. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana.

4. Ausentes provas de danos desproporcionais/colaterais e constatada apenas a negativação in re ipsa, é possível a redução do quantum indenizatório.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.